Tribunal: TJMT
Processo: 1036925-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036925-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), GRENCO MAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 16.941.912/0001-06 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDA A 2ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento,ondese discutia a suspensão de execução fiscal em razão do ajuizamento de ações anulatórias de débito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a prejudicialidade externa das ações anulatórias ajuizadas antes da execução fiscal; (
ii
) saber se houve omissão quanto à aplicação de jurisprudências do tribunal local; (
iii
) saber se houve erro de premissa fática sobre a reversibilidade da constrição patrimonial; e (
iv
) saber se houve omissão quanto à análise da redução de multa contratual e compensação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou pormenorizadamente a questão da suspensão da execução fiscal, consignando expressamente que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são taxativas e estão elencadas no art. 151 do Código Tributário Nacional, não se incluindo o mero ajuizamento de ação anulatória, de modo que aanterioridadetemporal das ações anulatórias, por si só, não configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito executado, sendo imperioso o atendimento aos requisitos legais específicos previstos no art. 151 do CTN.

4. O julgado fundamentou adequadamente sua decisão com base na legislação especial aplicável, especificamente a Lei de Execuções Fiscais, que prevalece sobre as regras gerais do CPC em razão do princípio da especialidade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A conclusão sobre a reversibilidade dos atos executivos encontra respaldo na sistemática processual vigente, que assegura a reversibilidade mediante as cautelas legais apropriadas.

6. O acórdão analisou expressamente a questão da compensação e a redução da multa constitui matéria que demanda análise aprofundada, incompatível com a cognição sumária da exceção de
pré
-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado analisou adequadamente todas as questões postas em debate, fundamentando suficientemente sua decisão com base na legislação aplicável e na jurisprudência dos tribunais superiores."

-------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CTN, art. 151; Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º; CC, art. 369.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.272.827/PE, Tema 551.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GRENCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1036925-24.2025.8.11.0000, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal n. 1006745-12.2022.8.11.0006, movida pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto à anterioridade das ações anulatórias em relação à execução fiscal, alegando que o julgado deixou de observar a prejudicialidade externa decorrente de ações anulatórias previamente ajuizadas que discutem a validade das multas contratuais executadas.

Argumenta que o acórdão embargado se omitiu quanto à jurisprudência do próprio e.TJMT que aplica o art. 313,inciso V, "a", do CPC em casos similares, reconhecendo a prejudicialidade externa e determinando a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória.

Sustenta, ainda, omissão e erro de premissa fática quanto ao risco de dano irreparável, alegando que ov.acórdão afirmou equivocadamente que eventual constrição patrimonial
"pode ser facilmente revertida"
, desconsiderando o impacto concreto das medidas executivas sobre a atividade empresarial.

Por fim, alega omissão quanto à redução judicial da multa relativa ao Contrato n.º 55/2018 de 10% para 5%, já reconhecida judicialmente, bem como omissão acerca do pedido de compensação formulado com base no art. 369 do Código Civil.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a prejudicialidade externa e determinar a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado das ações anulatórias.

Contrarrazões no Id. 338710381, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
GRENCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1036925-24.2025.8.11.0000.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º”.

Pois bem.

De início, a parte ora embargante alega que o v. acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não considerar que as ações anulatórias foram ajuizadas antes da execução fiscal, configurando prejudicialidade externa.

No caso, diferentemente das razões ora apresentadas, infere-se que ov. acórdão embargado analisou de forma pormenorizada a questão da suspensão da execução fiscal, consignando expressamente que "
as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (e, por extensão, dos créditos não tributários inscritos em dívida ativa e cobrados pelo rito da LEF) são taxativas e estão elencadas no art. 151 do Código Tributário Nacional. O mero ajuizamento de ação anulatória não se encontra entre essas hipóteses
".

O julgado foi categórico ao esclarecer que "
para que a discussão judicial suspendesse a execução, seria necessário, nos termos do referido artigo, ou o depósito integral do montante em dinheiro (o que não ocorreu), ou a obtenção de uma medida liminar ou tutela antecipada naquelas ações, o que a Agravante também não demonstrou possuir
".

A anterioridade temporal das ações anulatórias, por si só, não configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito executado, sendo imperioso o atendimento aos requisitos legais específicos previstos no art. 151 do CTN.

A embargante sustentou tambémque ov.acórdão teria se omitido quanto à jurisprudência doe.TJMT que aplica o art. 313, V, "a", do CPC em casos similares.

Também não assiste razão à embargante, na medida em que o voto condutor do v. acórdão embargado fundamentou adequadamente sua decisão com base na legislação especial aplicável à matéria, especificamente a Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80), que prevalece sobre as regras gerais do CPC em razão do princípio da especialidade, conforme entendimento pacificado do c. Superior Tribunal de Justiça.

O julgado foi expresso ao registrar que "
no julgamento do REsp 1.272.827/PE (Tema 551), o c. STJ firmou a tese de que, em atenção ao princípio da especialidade, a Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/80) prevalece sobre o CPC, exigindo a garantia do juízo como condição para a oposição de embargos (art. 16, §1º da LEF)
".

O julgador não está obrigado a rebater individualmente cada precedente invocado pelas partes, quando já fundamentou suficientemente sua decisão com base na legislação aplicável e na jurisprudência dos tribunais superiores.

Todavia, impende consignar, por oportuno, que a situação fático-jurídica do presente caso ora em julgamento, a meu ver, é substancialmente distinta daquela versada nos autos n. 1008941-44.2022.8.11.0041, precedente desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25/09/2024, de relatoria deste Magistrado e expressamente citado pela parte ora embargante em suas razões recursais (Id. 336134852 – Págs. 08/09).

Isso porqueenquantono precedente invocadopela parte ora embargantehavia razão jurídica plausível para a suspensãodo executivo fiscal, uma vez que houve a sua extinção prematura combatidae declaradanojulgamento dorecurso de apelação interposto pela Fazenda Pública,configurando,naquele contexto, decisão temerária, passível de gerar decisões conflitantes caso o recurso fazendário fosse posteriormente provido, no caso vertentenão vislumbro a existência dequalquer pronunciamento jurisdicionalquejustifiquea paralisação do feito executivo, tampouco a possibilidade de ocorrência de decisão irreversívelcapaz de acolher a pretensão da parte ora embargante de suspensão da execução fiscal.

A parte embargante alegou tambémque ov.acórdão incorreu em erro de premissa fática ao afirmar que eventual constrição patrimonial
"pode ser facilmente revertida"
.

Nesse ponto, vê-se que o v. acórdão embargado considerou adequadamente que "
a alegação de risco de dano irreparável não encontra amparo concreto, uma vez que eventual constrição patrimonial realizada no curso da execução pode ser facilmente revertida se, ao final, houver decisão transitada em julgado favorável à executada
".

Essa conclusão encontra respaldo na sistemática processual vigente, que assegura a reversibilidade dos atos executivos mediante as cautelas legais apropriadas. A mera alegação de risco empresarial não configura, por si só, dano irreparável apto a justificar a suspensão da execução fiscal em contrariedade aos requisitos legais específicos.

Por fim, a parte embargante sustentou que ov.acórdão teria se omitido quanto à redução judicial da multa contratual para 5% e ao pedido de compensação.

Verifica-se que o v. acórdão embargado analisou expressamente a questão da compensação, consignando que "
em relação ao suposto direito de compensação (CC, art. 369), enquanto a decisão não
transitar em julgado, o suposto crédito da agravante é, por ora, 'mera expectativa de direito'. Ele não é líquido nem exigível, pois pode ser alterado ou mesmo revertido pela instância superior
".

Quanto à redução da multa, tal questão constitui matéria que demanda análise aprofundada dos elementos fático-probatórios dos autos, incompatível com a cognição sumária da exceção de
pré
-executividade, devendo ser discutida na via processual adequada.

Verifica-se que, na realidade, a parte embargante pretende rediscutir o mérito da causa, apresentando argumentos tendentes à modificação do resultado do julgamento, o que não é possível pela via dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
GRENCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

V O T O-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GRENCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de relatoria do eminente Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, que, por unanimidade, negou provimento
ao recurso de agravo de instrumento n. 1036925-24.2025.8.11.0000, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal n. 1006745-12.2022.8.11.0006, movida pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto à anterioridade das ações anulatórias em relação à execução fiscal, alegando que o julgado deixou de observar a prejudicialidade externa decorrente de ações anulatórias previamente ajuizadas que discutem a validade das multas contratuais executadas.

Argumenta que o acórdão embargado se omitiu quanto à jurisprudência do próprio e. TJMT que aplica o art. 313, inciso V, "a", do CPC em casos similares, reconhecendo a prejudicialidade externa e determinando a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da ação anulatória.

Sustenta, ainda, omissão e erro de premissa fática quanto ao risco de dano irreparável, alegando que o v. acórdão afirmou equivocadamente que eventual constrição patrimonial "pode ser facilmente revertida", desconsiderando o impacto concreto das medidas executivas sobre a atividade empresarial.

Por fim, alega omissão quanto à redução judicial da multa relativa ao Contrato n.º 55/2018 de 10% para 5%, já reconhecida judicialmente, bem como omissão acerca do pedido de compensação formulado com base no art. 369 do Código Civil.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a prejudicialidade externa e determinar a suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado das ações anulatórias.

Contrarrazões no Id. 338710381, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Após ler com atenção o r. voto e, pedindo a devida vênia, penso que é caso de acolhimento dos embargos, consoante passo a demonstrar.

Compulsando os autos, verifica-se que o Município de Cáceres ajuizou em desfavor da Embargante, a Ação de Execução fiscal de origem, objetivando a cobrança de ISS e
multas diversas
, provenientes dos contratos administrativos: 06/2018-PGM, 55/2018-PGM e 105/2018-PGM, consoante CDA nº 7985/2022 – id. 91216403 – execução fiscal de origem.

Após a citação, a Recorrente apresentou exceção de
pré-executidade
, alegando que a execução fiscal deveria ser suspensa em face da existência de prejudicialidade externa consubstanciada em ações anulatórias previamente ajuizadas, bem como requereu a compensação de valores e a expedição de nova Certidão de Dívida Ativa.

A exceção foi rejeitada, ensejando a interposição de agravo de instrumento, que também foi desprovido pelo douto Relator.

Novamente, a Recorrente se insurge, mediante a oposição de embargos de declaração, oportunidade em que apresenta os argumentos descritos no relatório, os quais foram rejeitados.

Inobstante o voto do eminente Relator rebater todos os argumentos apresentados pela Embargante, um ponto me chamou atenção, quanto a alegação de (...)
existência de omissão no v. acórdão embargado quanto à anterioridade das ações anulatórias em relação à execução fiscal, alegando que o julgado deixou de observar a prejudicialidade externa decorrente de ações anulatórias previamente ajuizadas que discutem a validade das multas contratuais executadas.

Quanto ao referido ponto, o Relator consignou que:

(...) ov. acórdão embargado analisou de forma pormenorizada a questão da suspensão da execução fiscal, consignando expressamente que "
as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário (e, por extensão, dos créditos não tributários inscritos em dívida ativa e cobrados pelo rito da LEF) são taxativas e estão elencadas no art. 151 do Código Tributário Nacional. O mero ajuizamento de ação anulatória não se encontra entre essas hipóteses
".

O julgado foi categórico ao esclarecer que "
para que a discussão judicial suspendesse a execução, seria necessário, nos termos do referido artigo, ou o depósito integral do montante em dinheiro (o que não ocorreu), ou a obtenção de uma medida liminar ou tutela antecipada naquelas ações, o que a Agravante também não demonstrou possuir
".

A anterioridade temporal das ações anulatórias, por si só, não configura hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito executado, sendo imperioso o atendimento aos requisitos legais específicos previstos no art. 151 do CTN.

Inobstante a isso, peço vênia para divergir, por entender pela necessidade de suspensão do feito executivo.

Explico.

A Recorrente alega que as ações anulatórias em curso (processos nº 1004950-39.2020.8.11.0006, 1004639-48.2020.8.11.0006 e 1004668-98.2020.8.11.0006) criariam dependência necessária entre os julgamentos, eis que discutem a validade das multas contratuais.

Ao consultar os referidos feitos, constata-se que:

1. A Ação anulatória nº 1004950-39.2020.8.11.0006 trata do contrato
60/2018-PGM
– não possui
referencia
nos autos de origem.

2. A Anulatória nº 1004639-48.2020.8.11.0006 se refere ao contrato n.º
55/2018-PGM
que foi julgada
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para:

a)Declarar a nulidade da penalidade de inidoneidade aplicada à autora;

b)Fixar a multa pelo descumprimento parcial no contrato no importe de 5% (cinco) por cento;

c)Julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais;
estando pendente de recurso de apelação.

3. A Ação Rescisória nº 1004668-98.2020.8.11.0006 se refere ao contrato nº
105/2018-PGM
foi julgada improcedente,
estando pendente de recurso de apelação.

No caso, a Certidão de Dívida Ativa nº 7985/2022, que fundamenta a Execução Fiscal de origem, tem como objeto a cobrança de ISS e multas contratuais provenientes exatamente dos Contratos Administrativos
nºs

55/2018-PGM e 105/2018-PGM
, ou seja,
os mesmos contratos cujas penalidades estão sendo discutidas nas ações anulatórias mencionadas.

Dessa forma, penso que, conquanto pendente o julgamento da apelação, interferindo diretamente no resultado da execução fiscal, impõe-se a determinação de suspensão do executivo fiscal, na forma do art. 313, V, 'a', do CPC.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA.
1. Conquanto pendente o julgamento da
apelação, proferida sentença e procedência na ação anulatória, interferindo diretamente no resultado da execução fiscal - que visa à cobrança dos mesmos créditos, entre as mesmas partes e a mesma causa de pedir
- ,
impõe-se a determinação de suspensão do executivo fiscal, na forma do art. 313, V, 'a', do CPC.
2 .
Agravo de instrumento provido. (TRF-4 - AG: 50308336320204040000 RS, Relator.: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1ª Turma). [Destaquei]

O art. 313, V,
a
, do Código de Processo Civil estabelece que o processo deve ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. A norma processual visa assegurar a racionalidade do sistema jurisdicional, evitando decisões conflitantes e garantindo a segurança jurídica.

No caso concreto, há inequívoca prejudicialidade externa entre as ações anulatórias e a execução fiscal. A definição sobre a validade e o
quantum
das multas contratuais nas ações cognitivas influencia diretamente a existência e a extensão do crédito executado.

O acórdão embargado fundamentou-se na prevalência do art. 151 do Código Tributário Nacional sobre as regras do Código de Processo Civil, invocando o princípio da especialidade. Contudo, ao assim decidir, deixou de apreciar que a aplicação do art. 313, V, "a", do CPC não afasta as hipóteses de suspensão previstas no CTN, mas com elas coexiste de forma harmônica quando configurada a prejudicialidade externa.

A suspensão processual fundada na dependência lógica entre demandas não se confunde com as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário elencadas no CTN, operando em planos jurídicos distintos.

Ademais, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar os precedentes específicos do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso que foram invocados pela embargante os quais reconhecem a necessidade de suspensão da execução fiscal quando existe ação anulatória prévia discutindo o mesmo débito, exatamente para evitar decisões conflitantes e preservar a segurança jurídica.

Merece destaque o acórdão proferido na Apelação Cível nº 1008941-44.2022.8.11.0041, de relatoria do eminente Relator, publicado em 27/09/2024, no qual se firmou a seguinte tese:
É indevida a extinção de execução fiscal com base em sentença anulatória não transitada em julgado, devendo-se suspender o feito até a decisão definitiva na ação anulatória
.

Naquele precedente, reconheceu-se expressamente que o art. 313 do CPC autoriza a suspensão do processo quando a decisão de mérito depende do julgamento de outra demanda e que a suspensão é necessária para evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica.

Dessa forma, a existência de ações anulatórias anteriores à execução fiscal, discutindo exatamente as multas que compõem a CDA executada, aliada à jurisprudência deste Tribunal, impõe o reconhecimento da prejudicialidade externa e a consequente suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado das ações cognitivas, nos termos do art. 313, V, "a", c/c art. 921, I, ambos do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, pedindo a máxima vênia,
ACOLHO
os embargos de declaração, para
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, determinando a suspensão do feito executivo, até o trânsito em julgado das ações anulatórias 1004639-48.2020.8.11.0006 e 1004668-98.2020.8.11.0006.

É como voto.

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (VOGAL)

Eminentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por GRENCO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI – EPP contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1036925-24.2025.8.11.0000, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da Execução Fiscal n. 1006745-12.2022.8.11.0006, ajuizada pelo Município de Cáceres, fundada na CDA n. 7.985/2022, relativa à cobrança de ISS e multas contratuais oriundas de contratos administrativos.

Na origem, a executada apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando a necessidade de suspensão do feito executivo em razão da existência de ações anulatórias previamente ajuizadas, sob o argumento de prejudicialidade externa, além de pleitear compensação de valores e adequação do título executivo. A exceção foi rejeitada, decisão mantida por esta Câmara ao julgamento do agravo de instrumento.

Nos embargos de declaração, a parte embargante sustenta, em síntese, omissão do acórdão quanto à anterioridade das ações anulatórias e quanto à aplicação do art. 313, V, “a”, do CPC, bem como quanto a precedentes do próprio Tribunal que teriam reconhecido a necessidade de suspensão da execução fiscal em situações semelhantes.

Alega ainda omissão e erro de premissa fática na análise do risco de dano irreparável, em razão da afirmação de que eventuais constrições seriam reversíveis, e omissão quanto à redução judicial da multa contratual e ao pedido de compensação com fundamento no art. 369 do Código Civil, postulando efeitos infringentes.

O Município de Cáceres apresentou contrarrazões defendendo a inexistência de vícios no acórdão embargado, sustentando que a mera existência de ações anulatórias não suspende a execução fiscal, ausente garantia do juízo ou qualquer das hipóteses previstas no art. 151 do CTN, e que os embargos visam apenas rediscutir matéria já apreciada.

Após detida análise dos autos, peço vênia para acompanhar integralmente o voto do eminente Relator.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reanálise do mérito nem à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pela embargante. Houve expressa manifestação acerca da impossibilidade de suspensão da execução fiscal em razão do simples ajuizamento de ações anulatórias, destacando-se a necessidade de observância do microssistema da Lei de Execuções Fiscais e do art. 151 do Código Tributário Nacional, que elenca de forma taxativa as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, entre as quais não se insere a mera propositura de demanda anulatória desacompanhada de depósito integral, tutela provisória ou garantia do juízo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a simples existência de ações ordinárias ou anulatórias que discutem o débito não assegura ao contribuinte o direito à suspensão da execução fiscal, ainda que se alegue conexão ou prejudicialidade, sendo imprescindível a efetivação da garantia do juízo ou a configuração de uma das causas suspensivas previstas no art. 151 do CTN, conforme reiteradamente decidido, inclusive no
AgInt
no
AREsp
1.125.021/RJ, julgado pela Primeira Turma. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
ORDINÁRIA .
INVIABILIDADE DA
SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL CONSOANTE EXEGESE DO ART. 265, IV, A, DO CPC/1973. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO .
1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ segundo a qual a simples existência de ações ordinárias que discutem a exação objeto da execução fiscal não assegura ao contribuinte o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no executivo fiscal. Ainda que seja reconhecida a conexão, a suspensão da execução fiscal somente se dará se houver garantia do juízo ou qualquer outra das hipóteses autorizadoras da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no artigo 151 do CTN (REsp 1.073 .080/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009,
DJe
30/03/2009). Precedentes:
AgRg
no Ag 842.058/SP,
Rel
.
Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 07/05/2007;
AgRg
no Ag 1.332.955/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
DJe
25/11/2010;
AgRg
no
AREsp
80 .987/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2013,
DJe
21/02/2013;
AgRg
no
AREsp
298.798/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
DJe
11/02/
2014 .
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1125021 RJ 2017/0152317-0, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/06/2022)

Também é pacífico o entendimento de que o ajuizamento de ação anulatória desacompanhada de depósito do montante integral não tem
o condão de suspender o curso da execução fiscal já proposta, orientação que se mantém estável há longa data na jurisprudência da Corte Superior.

Assim, ao afastar a tese de prejudicialidade externa invocada pela embargante, o acórdão embargado não incorreu em omissão, mas apenas adotou fundamentação jurídica coerente com o sistema legal aplicável e com a jurisprudência dominante, não estando o julgador obrigado a rebater um a um todos os precedentes colacionados pelas partes quando já expõe, de forma suficiente, as razões do seu convencimento.

No tocante ao alegado erro de premissa fática quanto ao risco de dano irreparável, igualmente não se vislumbra qualquer vício. O acórdão apenas consignou a reversibilidade jurídica das eventuais constrições patrimoniais, o que se coaduna com a sistemática da execução fiscal, inexistindo demonstração concreta de prejuízo irreversível capaz de justificar a paralisação do feito executivo. Pretender, por meio dos
aclaratórios
, rediscutir a valoração desse risco traduz tentativa de modificação do julgado, incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão relativa à redução da multa contratual e ao pedido de compensação, o voto condutor também enfrentou a matéria ao consignar que, ausente trânsito em julgado das decisões invocadas, inexiste crédito líquido, certo e exigível capaz de produzir efeitos na execução fiscal, tratando-se, por ora, de mera expectativa de direito. Ademais, a discussão acerca do
quantum
do débito e eventual compensação demanda cognição incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade, sobretudo quando não configuradas as hipóteses legais de suspensão do executivo.

Nesse contexto, resta evidente que os embargos de declaração não apontam vícios integrativos reais, mas traduzem mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando a reapreciação do mérito sob nova roupagem, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

Com efeito, o inconformismo com o resultado do julgamento não configura fundamento para embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, sendo suficiente que o julgador exponha de forma fundamentada as razões da decisão, sem necessidade de exame exaustivo de todos os argumentos das partes.

Diante de todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, acompanho o eminente Relator para CONHECER dos embargos de declaração e, no mérito, REJEITÁ-LOS integralmente, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026